Tribunal: TJMT
Processo: 1012456-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012456-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KARLA ALEXANDRA MAZZONNI - CPF: 006.001.201-39 (AGRAVANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ROUBO – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – INTELIGÊNCIA ART. 112, §3o DA LEP – PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA FILHA MENOR – INVIABILIDADE – REEDUCANDA QUE NÃO É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DOS FILHOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento do benefício da progressão devem existir dados mais seguros acerca do requisito subjetivo e objetivo.

No caso em tela, não restam dúvidas que a concessão da progressão de regime em favor da apenada pelos critérios mais brandos não pode prosperar, eis que
a sentenciada foi condenada também pelo crime de roubo,
não satisfazendo, portanto, o requisito previsto no art. 112, § 3o, inciso II, da LEP, com a redação da Lei 13.769/18.

Inviável a concessão de prisão domiciliar a apenada que possui filhos menores, quando não demonstrada a excepcionalidade concreta que justifique a concessão da benesse em fase de execução da pena em regime fechado, uma vez que a reeducanda não é imprescindível aos cuidados dos filhos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto em favor de
Karla Alexandra Mazzoni
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no. 2000145-46.2020.8.11.0064, que indeferiu o pedido de retificação da fração de 1/8 (um oitavo) para progressão de regime,

por não preencher os requisitos objetivos previsto na legislação correlata. (Id 94277486)

Em suas razões, sustenta a defesa, em suma, que no caso das mulheres, caso o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça, não ter sido o filho da apenada a vítima do crime, sendo possível aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para progressão de regime. (Id. 94277485)

Afirma que não extrai dos autos nenhuma violência por parte das condutas supostamente desenvolvidas pela agravante, sendo de rigor, a progressão do regime fechado para o semiaberto, com fulcro no art. 112, §3o, da Lei de Execução Penal, eis que é detentora dos requisitos exigidos por lei.

Alega ainda que a reeducanda possui excelente comportamento, pois não existem nos autos nada nos autos que desabone.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada. (Id 94277489)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão, por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos presentes autos à instancia superior. (Id 94277490)

Nesta instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do i. eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 95739477)

“
Sumário
: Agravo em execução penal – Inconformismo defensivo – Requer a reforma da decisão que indeferiu a alteração da fração para fins de progressão de regime de para 1/8 e, subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar – Alegações improcedentes – Incidência do percentual de 1/8- Impossibilidade- Não preenchimento dos requisitos- Agravante que cometeu crime com violência ou grave ameaça- Prisão domiciliar- Indeferimento- Não comprovação da imprescindibilidade da apenada para os cuidados das infantes –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

Publique-se.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A defesa da apenada, ora recorrente, pleiteia a concessão da progressão de regime.

Pois bem.

Em apertada síntese, o sistema progressivo de cumprimento de pena previsto em nosso ordenamento (LEP, art. 112; Lei 8.072/90, art. 2o, § 2o) prevê que os condenados por crimes não hediondos (reincidentes ou não) terão, como requisito objetivo para progressão de regime prisional, o cumprimento de 1/6 de suas penas, vigorando fração distinta no caso dos condenados por crimes hediondos: 2/5, se primários; e 3/5, se reincidentes.

Com o advento da Lei n. 13.769/2018, criou-se no sistema normativo brasileiro um novo critério objetivo para uma determinada parcela da população carcerária. Com efeito, o § 3o inserido no art. 112 da LEP, passou a prever uma modalidade especial para progressão de regime, nos casos de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que presentes de forma cumulativa os seguintes requisitos:

i)

não ter a mesma cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

ii)

não ter ela cometido o crime contra seu filho ou dependente;

iii)

ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior; e

iv)

ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento penal.

Nota-se que, com o advento da Lei n. 13.769/2018 a condenada que tiver cumprido 1/8 de sua pena imposta e demais requisitos poderá progredir para o regime semiaberto, enquanto que a condenada que cumpriu o requisito objetivo, mas se enquadre nas hipóteses trazidas pela jurisprudência, poderia, em tese, beneficiar-se da prisão domiciliar ou da progressão de regime.

Em relação à progressão de regime da mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, o novo diploma passou a exigir a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

1)

Requisitos objetivos:

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado;

IV - não ter integrado organização criminosa.

2)

Requisito subjetivo: ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento.

Percebe-se, portanto, que a nova lei reduziu o prazo para a progressão de regime de 1/6 para 1/8 do cumprimento de pena no regime anterior em crimes comuns, e de 2/5 (primária) ou 3/5 (reincidente) para 1/8 na hipótese de crimes hediondos ou equiparados. A nova lei estabeleceu, ainda, três outros requisitos para que a agente faça jus à progressão: não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente e não integrar organização criminosa.

In casu
, conforme bem asseverou o MM Juiz
a quo
,

in verbis:

“
Depreende-se dos autos que, muito embora a penitente seja de fato, mãe de um filho menor de 12 anos de idade, que os crimes cometidos não se deram contra seus filhos ou dependente, que é primária e não há notícias de que integre ou tenha integrado organização criminosa, dentre os crimes pelo quais a penitente cumpre pena um deles foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, qual seja, o crime de roubo.

Com essas considerações DEIXO DE ACOLHER o pedido de retificação da fração para a progressão de regime em 1/8, por não preencher os requisitos objetivos previsto na legislação correlata.”
(sic)

Muito embora a defesa alegue que a agravante não teria
“de certa forma
” contribuído para a prática do crime de roubo, o crime é uma unidade jurídica, logo, quem de qualquer modo, em unidade de vontades e divisão de tarefas, independentemente da conduta exercida, concorre para o delito, incide nas penas a este cominadas. (Art. 29 do Código Penal)

Pelo exposto, ao meu sentir, não restam dúvidas que a concessão da progressão de regime em favor da apenada pelos critérios mais brandos não pode prosperar, eis que a sentenciada foi condenada também pelo crime de roubo, não satisfazendo, portanto, o requisito previsto no art. 112, § 3o, inciso II, da LEP, com a redação da Lei 13.769/18.

Com relação à prisão domiciliar, no presente caso, verifica-se que o Juízo de origem solicitou que a equipe psicossocial que atua no Juízo, realizasse entrevistas com os atuais responsáveis pela filha da penitente, e o estudo psicossocial efetuado constatou que a menor, no momento, demonstra estar recebendo os cuidados básicos necessários, não só da avó materna como do tio materno. (Id 94277492 – fls. 59)

Sendo assim, observo que andou bem o juiz singular, que, motivadamente, indeferiu o pleito de prisão domiciliar, uma vez que não ficou comprovada a imprescindibilidade da condenada aos cuidados dos filhos menores, logo, não ficou evidenciada a excepcionalidade concreta que justificasse a concessão da benesse em fase de execução da pena em regime fechado.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021